Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A EXCESSO DE EXECUÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada em cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual (representação comercial – R$ 128.150,88), contra decisão que converteu em penhora a indisponibilidade de valores sem apreciar impugnação aos cálculos apresentados, sob fundamento de preclusão. A agravante requereu efeito suspensivo e o reconhecimento de excesso de execução, alegando capitalização indevida de juros na atualização do débito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução decorrente da aplicação de juros capitalizados poderia ser apresentada após o prazo legal, com base em fato superveniente; (ii) verificar se houve omissão do juízo de origem ao deixar de apreciar a impugnação apresentada pela executada.
III. Razões de decidir
3. O art. 525, § 11, do CPC autoriza a alegação de excesso de execução superveniente por simples petição, desde que decorrente de fato posterior ao prazo de impugnação.
4. A cada nova atualização do débito pelo exequente é possível a ocorrência de erro material, como a aplicação de juros sobre montante já corrigido e acrescido de juros, configurando fato superveniente impugnável.
5. No caso concreto, os documentos evidenciam ao menos duas atualizações do débito com indícios de capitalização de juros, legitimando a análise da impugnação pela instância de origem.
6. A apreciação do alegado excesso nesta sede recursal configuraria supressão de instância, cabendo ao juízo de origem o exame do mérito da impugnação.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717735-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, AI 0705897-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023, DJe 19.06.2023.